Tribunal: TJPA
Processo: 0180314-86.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0180314-86.2015.8.14.0021

APELANTE: RENATA DE LIMA SANDOVAL KUDO, DAVY KOSEI KUDO, NELSONITA TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA BARBALHO

APELADO: JACOB GABBAY

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0180314-86.2015.8.14.0021

APELANTE: RENATA DE LIMA SANDOVAL, DAVY KOSEI KUDO e NELSONITA TEIXEIRA DE CARVALHO SILVA BARBALHO

ADVOGADO: ANTONIO VILLAR PANTOJA - OAB PA1049-A, ANTONIO VILLAR PANTOJA JUNIOR - OAB PA6110-A e RENATA MILENE SILVA PANTOJA - OAB PA7330-A

APELADO: ESPÓLIO DE JACOB GABBAY

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA - OAB PA2203-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VÍCIO NA EXTENSÃO TERRITORIAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NATUREZA OBRIGACIONAL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA AO FORO ELEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por promitentes vendedores contra sentença que, em ação ordinária com pedido de antecipação parcial de tutela ajuizada pelo promitente comprador, julgou procedentes os pedidos de abatimento proporcional do preço e consectários, em razão de alegada divergência entre a área contratada de imóvel rural (“Fazenda Abacate”, 463,09 ha) e a área efetivamente disponível (309,09 ha), com pedidos de declaração de quitação parcial/inexigibilidade de parcelas, cancelamento de protesto de nota promissória e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda fundada em promessa de compra e venda com pretensão de recomposição econômica do negócio (abatimento proporcional do preço e efeitos obrigacionais), deve prevalecer a cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC), afastando-se a regra do foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de promessa de compra e venda firmado em 23/04/2015 contém cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Belém/PA para dirimir controvérsias decorrentes do instrumento.

A controvérsia, embora relacionada a imóvel rural, se assenta nuclearmente em relação obrigacional decorrente do contrato, com pedidos de abatimento proporcional do preço e consectários, com fundamento no art. 500 do Código Civil, não se tratando de tutela direta de direito real imobiliário.

A regra do art. 47 do CPC incide sobre ações fundadas em direito real; a presença de elementos fáticos ligados ao imóvel (extensão territorial e eventuais ocupações) não altera a natureza pessoal/obrigacional da demanda.

Prevalece o entendimento de que ações dessa natureza não atraem a competência absoluta do foro da situação da coisa, admitindo-se o foro de eleição, conforme precedentes do STJ (REsp 1.433.066/MS; AgInt no CC 179.180/SP).

A cláusula de eleição de foro é válida (Súmula 335 do STF), e, sendo competência territorial relativa, ausente alegação concreta de abusividade, deve ser observada, especialmente porque a incompetência foi arguida no momento processual adequado (contestação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação fundada em promessa de compra e venda com pedido de abatimento proporcional do preço e consectários tem natureza obrigacional, não atraindo a regra do art. 47 do CPC.

É válida e prevalece a cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC), inexistente abusividade demonstrada, impondo-se o reconhecimento da incompetência territorial do juízo diverso do foro eleito.

Reconhecida a incompetência territorial relativa, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos ao foro eleito para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47 e 63; CC, art. 500.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.433.066/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.05.2014, DJe 02.06.2014; STJ, AgInt no CC 179.180/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STF, Súmula 335.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RENATA DE LIMA SANDOVAL e OUTROS, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de antecipação parcial de tutela ajuizada por JACOB GABBAY, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em retrospecto processual, o autor buscou o reconhecimento de vício na extensão territorial do imóvel rural denominado “Fazenda Abacate”, objeto de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes em 23/04/2015, sustentando divergência substancial entre a área comprada (463,09 hectares) e a área efetivamente disponível (309,09 hectares).

Narrou que, após constatar a suposta redução da área, buscou solucionar a controvérsia extrajudicialmente mediante notificação dirigida aos promitentes vendedores, pleiteando a complementação da área ou o abatimento proporcional do preço, sem êxito. Aduziu ainda, que, não obstante a pendência da discussão e a alegada mora dos vendedores, houve o protesto de nota promissória emitida no âmbito do contrato, circunstância que fundamentou, além do pedido de abatimento proporcional e declaração de quitação parcial, a postulação de sustação do protesto e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes, ao menos em parte, os pedidos formulados, reconhecendo o direito ao abatimento proporcional e demais consectários, razão pela qual os réus interpuseram o presente recurso, pretendendo a reforma integral do decisum.

Em contestação, os demandados suscitaram incompetência territorial, ao argumento de existir cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Belém, e, no mérito, afirmaram inexistir prova de venda de parcela da área a terceiro e inexistir prova de invasão/posse de terceiros, sustentando que o autor teria sido imitido na posse em data anterior e somente depois teria levantado a controvérsia. Impugnaram o pedido de abatimento proporcional, alegaram falsidade/inidoneidade do pagamento por dação do apartamento 1002 do Ed. Camboriú, sob afirmação de que existiria ônus sobre o bem, além de ter pugnado pelo afastamento de danos morais, por inexistência de ilícito.

Defenderam ainda, que não houve qualquer prática dolosa ou ocultação de informação, rechaçando a alegação de que parte da área teria sido previamente alienada ou ocupada por terceiros de forma a comprometer o objeto contratual, apontando que o autor teria assumido os riscos inerentes à aquisição do imóvel rural, inclusive quanto a confrontações e situações possessórias.

Alegou que o protesto da nota promissória foi legítimo, pois decorrente do inadimplemento das parcelas ajustadas, inexistindo mora dos vendedores apta a justificar a exceção do contrato não cumprido.

Argumentou que não estariam presentes os requisitos para indenização por danos morais, porquanto o caso se limitaria a mero inadimplemento contratual, incapaz de atingir direitos da personalidade.

Requereram, ao final, a improcedência integral dos pedidos, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos de abatimento proporcional, declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas, cancelamento do protesto e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários sucumbenciais.

Inconformados, os réus apelaram, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por incompetência do juízo, ante cláusula de foro de eleição (art. 63 do CPC), defendendo inaplicabilidade do art. 47 do CPC porque o litígio recairia sobre “propriedade”, “vizinhança” e “demarcação”; nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de apreciação de requerimento de prova, especialmente perícia para aferição de área e suposta invasão, além de prova testemunhal e depoimento pessoal.

No mérito, inexistência de prova da diminuição de área, com impugnação do georreferenciamento unilateral; decadência (art. 501 do CC); ausência de direito ao abatimento e consequente impropriedade de sustação de promissórias e declaração de quitação; alegada falsidade na dação do apartamento e descabimento de dano moral.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado comporta exame das preliminares de nulidade (competência e cerceamento), e no mérito propriamente dito (abatimento proporcional/área, quitação, restituição, sustação de protestos e danos morais).

Da Preliminar de incompetência territorial (foro de eleição)

Os apelantes alegam que o contrato conteria cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Belém, invocando o art. 63 do CPC e sustentam ser nula a sentença por ter tramitado e sido julgada pelo Juízo incompetente de Igarapé-Açu.

Pois bem. O art. 63 do CPC dispõe:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Conforme se extrai do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 23/04/2015, juntado aos autos sob o ID nº 2472898 – Pag. 27 a 32, a 19ª cláusula estabelece de forma expressa a eleição do foro da Comarca de Belém/PA para dirimir controvérsias oriundas do contrato:

DO FORO CONTRATUAL

19ª CLÁUSULA: As partes elegem o fórum da Cidade Comarca de Belém Estado do Pará, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, ali devendo ser propostas toda e qualquer ação que vise discutir direitos decorrentes desta avença;

Por sua vez, o art. 47 do CPC prevê regra específica de competência para ações fundadas em direito real imobiliário, estabelecendo o foro da situação da coisa como regra geral, e disciplinando hipóteses de opção do autor em seu §1º.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

O ponto decisivo, aqui, é a natureza da demanda. Embora a controvérsia gravite em torno de imóvel rural, o que se extrai da causa de pedir e do pedido é que se discute, nuclearmente, relação obrigacional derivada de promessa de compra e venda, com pleitos de abatimento proporcional do preço, quitação, restituição, sustação/cancelamento de protestos e indenização, com fundamento no art. 500 do Código Civil:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

Com efeito, a presença de elementos fáticos relacionados ao imóvel (extensão territorial, ocupações por terceiros, alegada sobreposição/alienação parcial) não transmuda, por si só, a natureza da demanda em ação fundada em direito real imobiliário.

A competência do art. 47 do CPC incide quando o pedido e a causa de pedir jurídica se assentam na tutela direta do direito real (reivindicatória, usucapião, demarcação, divisão, nunciação de obra nova), o que não se verifica na hipótese, em que se pretende, primordialmente, a recomposição econômica do negócio (abatimento proporcional do preço), além de consectários obrigacionais (declaração de quitação parcial, inexigibilidade de parcelas, sustação/cancelamento de protesto e indenização).

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese análoga envolvendo promessa de compra e venda de imóvel rural, assentou que a ação de resolução contratual possui natureza pessoal, não atraindo a regra de competência absoluta do foro da situação do imóvel:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1- Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013. Recurso concluso ao Gabinete em 17/12/2013. 2- Controvérsia que se cinge a definir se o foro de domicílio do réu é competente para o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel no qual foi pactuada a eleição de foro diverso. 3- A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes. 4- Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo. Precedentes. 5- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1433066 MS 2013/0411969-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2014)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. 1. Sendo a reitegração de posse apenas a consequência lógica da pretendida nulidade dos contratos celebrados, tem-se que o cerne da controvérsia é de direito pessoal, prevalecendo, portanto, o foro de eleição avençado e não o da situação da coisa imóvel. Julgados desta Corte nesse sentido . Manutenção da decisão agravada que reconheceu como competente o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Londrina/PR. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no CC: 179180 SP 2021/0129240-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Embora o precedente se refira ao art. 95 do CPC/1973, o entendimento aplica-se ao atual art. 47 do CPC/2015, que reproduz a mesma lógica de competência absoluta para ações fundadas em direito real imobiliário.

A súmula 335 do STF: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato."

Logo, tratando-se de competência territorial relativa e inexistindo vício na cláusula contratual, deve prevalecer o foro de eleição estipulado pelas partes.

Não há, nos autos, alegação concreta nem demonstração de abusividade capaz de infirmar a cláusula de eleição de foro.

Ademais, a arguição se deu em contestação, no momento processual próprio.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, reconhecendo a incompetência territorial do juízo de Igarapé-Açu em razão da cláusula válida de eleição de foro constante dos contratos celebrados entre as partes, determinando-se a remessa dos autos à Comarca de Belém/PA, com o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026